Tribunal: TJMT
Processo: 1007379-22.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007379-22.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA - CPF: 392.771.784-34 (APELADO), DANILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 997.581.481-68 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA - CPF: 392.771.784-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), V. F. L. S. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL - COMPROVADO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ADEQUADA - SEQUELA RESIDUAL INDENIZÁVEL - COMPROVADA - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1007379-22.2019.8.11.0003

Apelante
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado
: V. F. L. S. representado por Maria Aparecida Lima da Silva

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação
de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação:
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por
V. F. L. S.
representado por
Maria Aparecida Lima da Silva
, em razão de acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 337,50 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o acidente. Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes, na proporção de 30% para a requerida e 70% para o autor, bem como fixou honorários advocatícios 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em face do autor, em razão da condição de beneficiário da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id.

154552188): Sustenta que é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação, porque defende que o laudo pericial médico constatou a inexistência de invalidez permanente.

Pugna pelo provimento do recurso e defende seja afastada a indenização.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 154552193).

O
parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça
, da lavra do i. Procurador Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob
, é pelo desprovimento do recurso (Id. 160914660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1007379-22.2019.8.11.0003

Apelante
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado
: V. F. L. S. representado por Maria Aparecida Lima da Silva

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Apelação
de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por
V. F. L. S.
representado por
Maria Aparecida Lima da Silva
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 337,50 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o acidente. Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes, na proporção de 30% para a requerida e 70% para o autor, bem como fixou honorários advocatícios 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em face do autor, em razão da condição de beneficiário da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se restou caracterizada ou não a invalidez permanente do autor.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência n° 2019.144241, elaborado pela Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis-MT, bem como Relatório de Ocorrência do SAMU, além dos documentos referentes ao atendimento médico realizado no Hospital Regional de Rondonópolis-MT, em que consta indicação de “
atropelamento por motocicleta
” (Id. 154547113 e seguintes). É de se notar que os documentos colacionados dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com as lesões observadas pelo segurado.

Há, ainda, o Laudo Pericial Médico realizado em juízo (Id. 154552169), que atestou que o dano sofrido pelo autor decorreu do acidente automobilístico, em harmonia com as informações dos documentos que instruem o processo, de maneira que não há falar em ausência de nexo causal na espécie.

No ponto, salienta-se que, apesar da argumentação trazida pela seguradora apelante, extrai-se que restou reconhecida pelo laudo pericial a sequela sofrida pelo autor:

“(...) 9) Analisando a Tabela já relatada no início
consideramos a sequela como residual e graduamo-la em 10%
. (...)

g)
Comprometimento final do segmento corporal considerado em torno de 10%
(residual). (...)”.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DÉFICIT FUNCIONAL QUE CARACTERIZA INVALIDEZ PERMANENTE EXIGIDA PELA LEI 6.194/74 – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – AÇÃO PROCEDENTE - CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERTIDOS E ARBITRADOS - RECURSO PROVIDO. I - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. II -
O déficit funcional apontado pelo expert (perda funcional residual do joelho direito, punho direito e punho esquerdo), é bastante para caracterizar a disfunção exigida pela lei e autorizar o acesso à cobertura securitária almejada pelo requerente
” (TJMT, 1018586-69.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022).

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – APELO DA SEGURADORA - ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – INAPLICABILIDADE SÚMULA 257 – VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE MANTIDA - APELO DA VÍTIMA –
LESÃO PARCIAL RESIDUAL EM JOELHO ESQUERDO - GRADUAÇÃO EM 10% - CÁLCULOS ADEQUADOS
- SENTENÇA MANTIDA – AMBOS RECURSOS DESPROVIDOS. Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência do proprietário do veículo não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento (STJ REsp 144.583/SP). Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há que se falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a Seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios. Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 337,50), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.º, artigo 85, do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios tal como consta na decisão unipessoal vergastada. A irresignação do Apelante não prospera, pois, o perito judicial avaliou a invalidez de grau de 10% (dez por cento) de comprometimento funcional. Desse modo, de acordo com a Lei 11.945/09, a perda anatômica e/ou funcional completa do joelho esquerdo é de 25% (vinte e cinco por cento). Logo, considerando o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na Tabela e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 25% x 10%) a indenização devida para as lesões no joelho esquerdo corresponde a importância de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), razão pela qual a insurgência do Apelante não comporta guarida” (TJMT, 1012104-57.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023